Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015892-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. CARLOS ANTÔNIO MENDES DA SILVA
PACIENTE:
JOINTON BENTO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que decretou a sua prisão preventiva nos autos n.o 100847-08.2020.11.0032, pela suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 155, §4.o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
O impetrante principia o writ asseverando que o ora paciente foi preso em flagrante na data de 16/07/2020 ao tentar subtrair uma novilha, sendo a segregação homologada e convertida em preventiva a despeito de se tratar de crime afiançável cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, olvidando a autoridade acoimada de coatora em demonstrar a necessidade excepcional de se encarcerar alguém em meio à pandemia da Covid-19, ignorando a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Nessa ordem de ideias, a ilustrar o propalado constrangimento ilegal, sustenta a inidoneidade do fundamento que ensejou o decreto de prisão preventiva, sob o viés de que a autoridade judiciária, além de não ter demonstrado concretamente a insuficiência ou inadequação das cautelares alternativas ao cárcere, tampouco a imprescindibilidade da medida extrema com supedâneo em circunstâncias fáticas específicas do caso, lastreou-se no fumus comissi delicti e em mera suposição de reiteração criminosa ao justificar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública com base nos registros criminais anteriores do paciente, olvidando que dentre os citados havia um processo já extinto em razão do cumprimento da pena (Cód.: 20015), ao passo que os demais ainda estão em andamento, de modo que o paciente deve ser considerado como indivíduo primário, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência e de transmudação da prisão cautelar em indevida antecipação de pena.
Em abono à ilegalidade aventada, faz alusão à atual situação de pandemia causada pela Covid-19 e à necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pontuando, nesse desiderato, o cometimento de delito despido de violência ou grave ameaça, e o fato de o paciente ostentar bom caráter, bem assim, não possuir ordem de prisão vigente em seu desfavor, representando, portanto, nenhum risco à sociedade.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do beneficiário do writ, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituída por restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
Instrui a ação com os documentos de ID 52400960 ao ID 52400965.
Distribuídos os autos por sorteio sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, este declinou em prol do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, que constatando o equívoco na prevenção a ele atribuída e, de outro lado, a efetiva prevenção deste subscritor por força do julgamento do Habeas Corpus n.o 1015198-82.2020.8.11.0000, ordenou nova redistribuição do feito, que então, veio-me concluso.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos a priori, a prisão preventiva imposta ao paciente encontra-se alicerçada em argumentos que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade acoimada de coatora fez menção à condição de admissibilidade do art. 313, I do CPP [crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos], bem como à prova da materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, capazes de vinculá-lo aprioristicamente ao delito patrimonial que lhe está sendo imputado. Demais disso, justificou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública com base no modus operandi empregado no cenário delituoso, sugestivo de pertencimento à associação criminosa, e diante do fundado receio de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente.
Destarte, em uma análise sumária dos autos, própria das apreciações in limine, não é possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desprovido de motivação ou que eventual deficiência comprometa por completo a sua validade e eficácia, de modo que, em não sendo inquestionável e aferível de plano a ilegalidade da decisão hostilizada, impossível a concessão liminar da ordem para o fim de ver relaxada a custódia, devendo a análise exauriente acerca da tese de idoneidade da fundamentação empregada ser resguardada ao juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Aliás, concordando ou não o impetrante, a linha intelectiva deduzida pelo magistrado singular encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com o entendimento uniformizado deste e. Sodalício, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
Acresça-se que as proposições contidas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não possuem caráter vinculante e devem ser aplicadas casuisticamente pelo magistrado, logo, no caso em apreço, não se vislumbrando de súbito a imperiosidade da retirada imediata do paciente do ambiente carcerário, devido a maior vulnerabilidade do seu estado de saúde, não há falar em liberdade provisória humanitária.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise conclusiva deve ser feita no momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOINTON BENTO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator